Tribunal: TJDFT
Processo: 0706725-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM E JULGAMENTO POSTERIOR. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. SUPERVENIENTE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO.
1. Decidida a lide na origem, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, findam os motivos que fundamentaram a decisão liminar nesta instância recursal, tendo em vista a prolação de ato judicial com cognição exauriente da matéria.
2. A sentença de indeferimento dos pedidos revoga a tutela provisória recursal, haja vista a contraposição entre os atos decisórios.
3. No caso, houve inclusive preclusão lógica à medida que o agravante peticionou nos autos da apelação para pugnar pela concessão de efeito suspensivo àquele recurso. Ademais, a apelação interposta pelo agravante foi julgada e não provida para manter a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.
4. Agravo interno conhecido e não provido.